Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos proposta por menor representado por sua genitora em face do genitor, com o objetivo de fixar pensão alimentícia. Sentença fixou os alimentos em 30% do salário mínimo. Recurso interposto pelo genitor, com pretensão de redução do percentual estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do percentual fixado na sentença a título de pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade entre ambas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e encontra fundamento constitucional na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e no princípio da paternidade responsável (CF, art. 226, §7o e art. 229).
4. As necessidades do menor em idade tenra são presumidas e abrangem todas as dimensões do desenvolvimento infantil, nos termos do art. 227 da CF.
5. O alimentante não comprovou incapacidade real para suportar a obrigação, limitando-se a alegações genéricas de dificuldade financeira, sem prova documental idônea.
6. A sentença considerou a renda informal e variável do genitor, a condição de egresso do sistema prisional e, assim, fixou percentual razoável, em atenção ao equilíbrio entre os deveres parentais e a realidade socioeconômica das partes.
7. Jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que o percentual fixado na origem atende aos critérios legais e constitucionais que regem a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A fixação de pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, presumindo-se as necessidades de criança em tenra idade.
2. Cabe ao alimentante demonstrar, de forma robusta, a impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 226, §7o; 227; 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 85, §11; Lei no 1.060/50, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 2024509, 2054440 e 1982910, 8a Turma Cível, 2025.